Tribunal: TJSP
Processo: 2258908-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão recorrida que indeferiu o lance feito pelo agravante em hasta pública, e determinou a produção de prova pericial a fim de avaliar o bem imóvel – Insurgência – Descabimento – Avaliação anterior do imóvel feita por oficial de justiça – Dúvida do magistrado acerca do valor do bem - Expressa previsão no Código de Processo Civil – CPC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão recorrida que indeferiu o lance feito pelo agravante em hasta pública, e determinou a produção de prova pericial a fim de avaliar o bem imóvel – Insurgência – Descabimento – Avaliação anterior do imóvel feita por oficial de justiça – Dúvida do magistrado acerca do valor do bem - Expressa previsão no Código de Processo Civil – CPC para a realização de nova avaliação, em caso de dúvida a respeito do valor do bem – Incidência dos artigos 480 e 873 do CPC – Preclusão temporal afastada – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258908-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante ROGÉRIO
CAMARA, são agravados HUMBERTO PARINI e MUNICÍPIO DE JALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258908-71.2019.8.26.0000 -Voto no 10955
2
VOTO No 10955
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258908-71.2019.8.26.0000
COMARCA: JALES
AGRAVANTE: ROGERIO CAMARA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JALES e OUTRO
INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
OUTRO
Julgador de Primeiro Grau: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Decisão recorrida que indeferiu o lance feito pelo agravante
em hasta pública, e determinou a produção de prova pericial a
fim de avaliar o bem imóvel Insurgência Descabimento
Avaliação anterior do imóvel feita por oficial de justiça –
Dúvida do magistrado acerca do valor do bem - Expressa
previsão no Código de Processo Civil CPC para a realização
de nova avaliação, em caso de dúvida a respeito do valor do
bem Incidência dos artigos 480 e 873 do CPC Preclusão
temporal afastada Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo do Cumprimento de Sentença no 0004025-48.2017.8.26.0297, indeferiu o
lance do agravante oferecido em leilão, e determinou a realização de prova pericial a fim de
avaliar o imóvel objeto de penhora.
Narra o agravante, em síntese, que se trata de cumprimento
de sentença voltado ao pagamento da multa civil aplicada em ação de improbidade
administrativa. Revela que houve a penhora de 50% de bem imóvel do executado, com
parte ideal avaliada em R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), o qual foi levado
a leilão. Relata que, quando do segundo leilão, ofereceu lance no valor de R$ 108.000,00
(cento e oito mil reais), que corresponde a aproximadamente 60% do valor atualizado da
avaliação, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, sob o argumento de que a avaliação
deveria ter sido realizada por profissional especializado, e não por oficial de justiça, com o
que não concorda. Alega que nenhuma das partes impugnou a avaliação realizada pelo
oficial de justiça antes da hasta pública, motivo pelo qual se operou a preclusão temporal.
Requer o provimento do recurso para a reforma da decisão
recorrida, a fim de que seja deferido o lance oferecido no leilão, concretizando-se a
arrematação do bem imóvel.
O Município de Jales apresentou contraminuta de fls. 26/28
em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.
O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do
recurso (fls. 31/34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258908-71.2019.8.26.0000 -Voto no 10955
3
É o relatório. DECIDO.
O exame dos autos originários revela que se trata de
cumprimento de sentença instaurado pelo Município de Jales visando ao pagamento de
valor a título de multa civil, imposta em ação de improbidade administrativa, no montante
de R$ 51.674,27 (cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais, e vinte e sete
centavos) (fls. 01/03). No curso da execução, foi deferida “a penhora da parte pertencente
ao executado, ou seja 50% imóvel descrito na matrícula no 28401 do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Jales (fls. 105/116), em nome de Humberto Parini” (fls.
121/122). Deferida a hasta pública do bem penhorado (fls. 146 e 185), foi determinada a
avaliação do bem penhorado por oficial de justiça (fl. 170), com Auto de Avaliação
acostado a fl. 175 apontando que: “Avalio 50% do imóvel rural de matrícula no 28.401,
com suas benfeitorias, conforme estimativa do mercado imobiliário local, em R$
175.000,00 (cento setenta e cinco mil reais), de acordo com pesquisa de mercado”.
Designadas as hastas públicas, o agravante ofereceu o lance de R$ 108.500,00 (cento e oito
mil e quinhentos reais), que corresponde a aproximadamente a 60% do valor da avaliação
do imóvel pelo oficial de justiça, conforme certidões de fls. 251/252. O Juízo a quo
indeferiu o lance oferecido em leilão, e determinou, de ofício, a realização da prova pericial
para avaliação do bem imóvel, dando azo à interposição do presente recurso (fls. 253/260).
Pois bem.
O artigo 873 do Código de Processo Civil prescreve que:
“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:
I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a
ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve
majoração ou diminuição no valor do bem;
III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao
bem na primeira avaliação.
Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação
prevista no inciso III do caput deste artigo”. (negritei)
O artigo 480 do Estatuto Processual Civil, por sua vez,
estabelece que:
“Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento
da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não
estiver suficientemente esclarecida.
§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre
os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual
omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.
§ 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições
estabelecidas para a primeira.
§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao
juiz apreciar o valor de uma e de outra.” (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258908-71.2019.8.26.0000 -Voto no 10955
4
Extrai-se da lei processual civil que, se o magistrado tiver
dúvida sobre o valor atribuído ao bem, determinará a realização de nova perícia para o
esclarecimento da questão.
Na espécie, o Juízo a quo fundamentou que:
“No caso dos autos, 50% do imóvel matriculado sob no
28.401 no Cartório de Registro de Imóveis deste Município
de Jales-SP foi avaliado, no dia 16 de agosto de 2018, pelo
oficial de justiça em R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco
mil reais), conforme auto de avaliação de fls. 175.
No entanto, a complexidade da avaliação, bem como a
inexistência de elementos técnicos que permitam aferir se
correta a conclusão do oficial de justiça, recomendam a
avaliação por profissional especializado, notadamente
porque a avaliação por oficial de justiça deve ser reservada
a bens cujo valor seja de fácil constatação e, especialmente,
considerando que a execução se fará de forma menos
gravosa ao devedor.
(...)
Ademais, dependendo da região da cidade, o valor da
avaliação realizada pelo oficial de justiça (R$ 175.000,00)
corresponde ao valor de um lote localizado no perímetro
urbano deste Município, notadamente diante da área do
imóvel em questão (03,1120 has).
Destarte, a priori, a avaliação realizada está muito aquém
do valor de mercado do referido imóvel, que compreende
não apenas uma Chácara, mas também um imóvel nela
edificado e benfeitorias diversas, como 300 árvores
frutíferas e área cercada por alambrado, a sugerir que o
valor da avaliação pode sequer refletir o preço real da terra
nua.
Assim, dada a complexidade da avaliação, bem como a
inexistência de elementos técnicos que permitam aferir se
correta a conclusão do oficial de justiça, é de se impor nova
avaliação, a ser realizada por profissional especializado”.
(negritei)
Com efeito, ante a dúvida do Juízo a quo acerca do valor
atribuído ao imóvel pelo oficial de justiça, correta a ordem de nova avaliação do bem, haja
vista a expressa previsão, neste sentido, na lei processual civil. E, considerando a
disposição do “caput” do artigo 480 do CPC, de que a determinação de avaliação poderá
ocorrer de ofício pelo magistrado, não há como acolher a tese de preclusão temporal para
impugnação, arguida pelo agravante.
Nesta linha, já decidiu esta Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258908-71.2019.8.26.0000 -Voto no 10955
5
“Agravo de instrumento Execução - Decisão que suspende
leilão judicial de bem imóvel e determina avaliação pericial
- Medida possível, a despeito da alegada intempestividade da
impugnação - Ausência de prejuízos Parte executada que já
depositou os honorários periciais - Faculdade do Juízo -
Restando dúvidas quanto às conclusões exaradas em
avaliação anterior, não se apresenta irregular a nomeação
de perito de confiança do Juízo, para melhor aferição do
bem penhorado - Decisão mantida - Recurso improvido”.
(Agravo de Instrumento no 2251957-61.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 13.1.20) (negritei)
Em suma, o recurso não comporta provimento, ficando
mantida a decisão recorrida.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.